Tribunal: STF
Processo: RE 1393427
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



      AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO APELO EXTREMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Interposto o recurso extraordinário com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República, tido por violado, atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    2. Ademais, cabe à parte agravante impugnar, de modo suficiente, todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.